Tribunal: TJES
Processo: 5001221-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001221-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GRANVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS). PRESUNÇÃO DE OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL NÃO REGISTRADA (ART. 76-A DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001). TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estadual, reformando a decisão de primeiro grau para indeferir o pedido de tutela de urgência (suspensão da exigibilidade de crédito tributário).

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise do argumento de inaplicabilidade da presunção fiscal (art. 76-A da Lei nº 7.000/2001) às mercadorias supostamente adquiridas sob o regime de substituição tributária (ST).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão quanto à tese de inaplicabilidade da presunção fiscal a mercadorias sob regime de ST ; e (ii) caso sanada a omissão, se tal argumento é capaz de alterar o resultado do julgamento, com a manutenção da tutela de urgência indeferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Omissão formal configurada. O acórdão embargado, ao reformar a decisão de primeiro grau, efetivamente deixou de emitir juízo de valor sobre o argumento específico da substituição tributária, que fora veiculado em contrarrazões ao agravo e constou como fundamento determinante da decisão agravada. 5. O suprimento da omissão, contudo, não implica a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, pois a tese omitida não é capaz de alterar a conclusão do acórdão. 6. Em juízo de cognição sumária, a tese da embargante não se sustenta. A autuação fiscal baseia-se na "presunção de operação ou prestação tributável não registrada", decorrente da constatação de "diferença apurada no movimento da conta corrente de mercadorias". 7. A infração consiste justamente na omissão de registro da saída (operação oculta). Se a operação foi ocultada (sem emissão de documento fiscal), torna-se juridicamente impossível aferir, neste momento processual, se a mercadoria cuja saída foi presumida estava, de fato, sujeita ao regime de ST. 8. A presunção legal visa, exatamente, viabilizar a tributação de operações ocultas, tornando inaplicável o regime de substituição tributária à operação presumida neste momento. 9. A análise da tese omitida reforça a conclusão do acórdão embargado quanto à ausência de probabilidade do direito, sendo insuficiente para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 10. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e integrar a fundamentação supra ao v. acórdão embargado, que fica mantido em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 1.025; Lei Estadual (ES) nº 7.000/2001, art. 76-A.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRANVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Aduz a parte embargante, em suma, que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de se manifestar sobre o argumento de "inaplicabilidade da presunção fiscal prevista no art. 76-A da Lei n.º 7.000/2001 às mercadorias adquiridas sob o regime de substituição tributária"

Intimado, o embargado se manifestou no id. 16288538 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001221-60.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GRANVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRANVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Aduz a parte embargante, em suma, que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de se manifestar sobre o argumento de "inaplicabilidade da presunção fiscal prevista no art. 76-A da Lei n.º 7.000/2001 às mercadorias adquiridas sob o regime de substituição tributária"

Intimado, o embargado se manifestou no id. 16288538 pelo desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do acerto da decisão, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê os recursos adequados.

No caso dos autos, a embargante aponta omissão no Acórdão (ID 15150936) quanto à análise da tese de inaplicabilidade da presunção fiscal às mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária (ST).

Assiste razão à embargante quanto à ocorrência da omissão formal.

O Acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso do Estado para cassar a tutela de urgência, concentrou sua fundamentação em dois pilares principais:

A ausência de juntada do processo administrativo fiscal, o que impediria o controle judicial sobre a legalidade da autuação naquele momento; e

A insuficiência probatória da Declaração de Operações Tributáveis (DOT), que não se sobrepõe ao Livro de Inventário para fins de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, por ser documento de destinação específica e retificável unilateralmente.

O julgado, de fato, mencionou a tese da substituição tributária apenas ao transcrever o
decisum
de primeiro grau, mas não emitiu juízo de valor sobre o argumento jurídico em si, que fora veiculado pela ora embargante em contrarrazões ao agravo e que constou como fundamento determinante da decisão agravada.

Configurada, portanto, a omissão,
passo a saná-la
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Contudo, o suprimento da omissão
não implica a atribuição de efeitos infringentes
ao julgado, pois a tese omitida não é capaz de alterar o resultado do julgamento.

A tese da embargante é de que, estando 97,08% das mercadorias submetidas ao regime de ST, o ICMS já teria sido recolhido antecipadamente, o que inviabilizaria a "presunção de operação tributável não registrada" (art. 76-A da Lei 7.000/01).

O argumento não se sustenta neste juízo sumário de cognição.

A autuação fiscal baseia-se na "
presunção de operação ou prestação tributável não registrada
", decorrente da constatação de "
diferença apurada no movimento da conta corrente de mercadorias
".

Conforme bem apontado pelo embargado em suas contrarrazões, a infração consiste justamente na
omissão de registro
da saída. Se a operação foi ocultada (sem emissão de documento fiscal), torna-se juridicamente impossível aferir, neste momento, se a mercadoria cuja saída foi presumida estava, de fato, sujeita ao regime de ST.

Como destacado pelo Fisco, em casos de presunção legal como o presente, não é possível afirmar ou comprovar que o imposto foi previamente recolhido, tornando inaplicável o regime de substituição tributária à operação presumida.

A presunção legal visa, exatamente, viabilizar a tributação de operações ocultas. Assim, este argumento jurídico, por si só, não confere a probabilidade do direito alegado, sendo insuficiente para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, a análise da tese ora omitida reforça a conclusão do Acórdão embargado, que indeferiu a tutela de urgência.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF, e dos arts. 11, 489, II e § 1º, IV, 1.022, II e p. ú., II, do CPC , consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação supra ao v. acórdão embargado, que fica mantido em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)